Tribunal: TJDFT
Processo: 0737131-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737131-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELSO RICARDO CAVALCANTE AIRES AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA, VERONICA RICARDO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Celso Ricardo Cavalcante Aires contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para averbação de penhora com destaque nos autos da ação de arrolamento sumário no 0000558-95.2017.8.07.0004, em trâmite na 2a Vara de Família do Gama/DF, relativamente a créditos que os agravados, Carlos Eduardo de Souza e Verônica Ricardo de Souza, teriam a receber. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar fundamentos jurídicos relativos ao instituto do arresto executivo (art. 830 do CPC), quando o pedido formulado no agravo de instrumento refere-se à averbação de penhora com destaque nos autos, nos termos do art. 860 do CPC. Sustenta que se trata de medida acautelatória que não configura constrição patrimonial, mas apenas registro preventivo com efeito de publicidade e reserva, visando assegurar futura satisfação de crédito alimentar decorrente de honorários advocatícios contratuais. Argumenta que os honorários são vencidos e exigíveis desde a revogação dos mandatos outorgados pelos agravados em 28/10/2024, sendo o valor total da dívida de R$ 20.630,99, correspondente a R$ 10.315,00 para cada agravado, calculado sobre os respectivos quinhões hereditários. Acrescenta que há iminência de levantamento de valores nos autos do inventário, conforme petição do inventariante, que indica crédito de R$ 36.866,24 a ser repassado aos agravados. Afirma que já houve levantamento anterior de R$ 40.889,75, sem repasse dos honorários devidos, o que configura dano emergente e reforça o risco de frustração da execução. Requer a concessão da tutela cautelar de urgência, em caráter liminar, para a averbação da penhora com destaque nos autos da ação de arrolamento sumário, no valor de R$ 20.630,99, sendo R$ 10.315,00 sobre o quinhão de cada agravado. Postula, ainda, a reconsideração da decisão agravada e o provimento do recurso. Decido. Vistos em substituição legal, em virtude das férias do Relator do processo. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente pelo relator originário, consoante os fundamentos já apresentados. Os pedidos de tutela de urgência já foram apreciados na decisão liminar do Relator. Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, determino ao agravado que se manifeste sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora em substituição legal.